Tribunal: TJDFT
Processo: 0744005-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0744005-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA IMPETRADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado contra decisão nos autos do PJe 0712835-10.2024.8.07.0020 que, em razão da ausência da impetrante à audiência de conciliação, reconheceu a sua revelia. Alega o impetrante que a decisão teria sido teratológica, pois sua citação foi efetivada em 26/7/2024 para comparecer à audiência de conciliação, que seria realizada em 6/8/2024; afirma que o “AR” apenas foi anexado ao processo em 2/8/2024, ao passo que a audiência foi realizada no dia 6/8/2024; afirma que o prazo de 7 dias úteis entre a citação e a audiência violou o seu direito líquido e certo ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Requer, liminarmente, que seja suspensa a eficácia do ato que decretou a revelia da impetrante e que determinou a conclusão do processo para julgamento. No mérito, postula a concessão da segurança para que seja determinado o declínio da competência para uma das varas cíveis comuns, em razão da suposta complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova, bem como a anulação da decisão que decretou a revelia e a reabertura de prazo para apresentação da contestação. É o breve relato. Em que pese os argumentos apresentados pela impetrante, entendo que o presente writ não preenche os requisitos para a sua admissibilidade. Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 12.016/2009 [...] Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. [...] (grifei) No caso dos autos, em que pese o argumento da impetrante de que o prazo de 7 dias úteis entre a data da citação e da realização da audiência seria muito curto, destaco que é entendimento assente das Turmas Recursais do TJDFT de que, em que pese a Lei no 9.099/1995 não fixe prazo entre a data da citação e para a realização da audiência de conciliação, “[...] deve ser observado o prazo mínimo de 5 (cinco) dias entre a citação e a audiência”. Precedentes Acórdão 1309274 e 1377270. Ademais, para se admitir o mandado de segurança, faz-se necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I), o que não se constata na presente situação processual, já que se trata de mera decisão que reconheceu a revelia em razão da ausência da ré à audiência de conciliação em estrita observância ao disposto no art. 20 da Lei no 9.099/1995. Nesse contexto, a Lei no 12.016/2009 (art. 10) estabelece que a peça inicial do mandamus “[...] será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. No caso em espeque, a decisão judicial não apresenta teratologia, ilegalidade ou abusividade, razão pela qual o presente remédio constitucional não se mostra cabível para os fins pretendidos pelo impetrante. Logo, diante de tais considerações, não conheço do presente mandamus, à luz do art. 10 da Lei no 12.016/2009, art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 67, inciso I, do RITR. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei no 12.016/2009. Intime-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora